Tribunal: STJ
Processo: 5003211-19.2022.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031008 - ES(2025/0327071-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES017808
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. NULIDADE DE
AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECORRENTE
DEIXOU
DE
INDICAR
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AUSENTE REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO. NÃO COMPROVADA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a nulidade
de auto de infração. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No
Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada. Nesta Corte, não se
a quo
conheceu do recurso especial.
II - Quanto à alegação de erro na fixação dos honorários,
a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal. Dessa forma, verificado que o recorrente deixou
de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido
violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o
teor da Súmula n. 284 do STF. Precedentes: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, DJe
AgInt no
5/5/2017;
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
III - Ainda, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi
analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos
de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável
requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n.
282 e 356 do STF. O requisito do prequestionamento é exigido por esta
Corte Superior, inclusive, nas matérias de ordem pública.
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Napoleão
AREsp n. 1.661.808/SP,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
14/9/2020,
21/9/2020;
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.800.628/PE,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/8/2020,
15/9/2020.
Documento eletrônico VDA54712722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 49215816-3031-4e81-9235-ce7d83b81bb2

IV - Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, exige-se,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.
Precentes: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
17/5/2018,
24/5/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.109.608/SP,
Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe 23/5/2018.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 49215816-3031-4e81-9235-ce7d83b81bb2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031008 - ES (2025/0327071-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES017808
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. NULIDADE DE AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AÇÃO
PROCEDENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECORRENTE
DEIXOU
DE
INDICAR
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AUSENTE REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
COMPROVADA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a nulidade de
auto de infração. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a
, a sentença foi parcialmente reformada. Nesta Corte, não se conheceu do
quo
recurso especial.
II - Quanto à alegação de erro na fixação dos honorários,
a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal. Dessa forma, verificado que o recorrente deixou
de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados,
apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 983.543/RJ,
Ministro Herman Benjamin, DJe
AgInt no
5/5/2017;
REsp n. 1.597.355/CE,
relator Ministro Francisco Falcão, DJe 10/3/2017.
III - Ainda, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado
o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de
declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito
do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do
STF. O requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte Superior,
inclusive, nas matérias de ordem pública. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 1.661.808/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
14/9/2020,
21/9/2020;
Documento eletrônico VDA53820277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:14:32
Código de Controle do Documento: 25b8fce7-6ca4-4658-840c-70f10d276e63

relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.800.628/PE,
Turma, julgado em
DJe
24/8/2020,
15/9/2020.
IV - Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, exige-se,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração
de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas. Precentes: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.235.867/SP,
Turma,
julgado
em

DJe

AgInt
no

17/5/2018,

24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo em
recurso especial interposto com fundamento no
III, e da Constituição Federal.
art. 105,
c a
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 1a Região
contra acórdão com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO
CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADA. NULIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO
DOS ATOS ANTERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LV, dispõe que “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
2. Na condução do processo administrativo o contraditório somente será atendido
quando as partes tiverem ciência dos fatos e alegações para que, querendo, se manifestem de
modo a poder influenciar na decisão.
3 - A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa não foi atendida com a
intimação da autuação e das duas decisões, já que o contraditório possui o seu aspecto formal
(garantia de participação) e substancial (poder de influência na decisão).
4 - A declaração de nulidade de um ato não atinge os atos anteriores, apenas os atos
posteriores ou que dele dependam.
Documento eletrônico VDA53820277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:14:32
Código de Controle do Documento: 25b8fce7-6ca4-4658-840c-70f10d276e63

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no -
E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
art. 21
para não conhecer do Recurso Especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Embora, de fato, o § 1o do
não seja subdividido em incisos na redação literal da
art. 85
lei, trata-se de evidente erro material de digitação que em nada prejudicou a compreensão da
controvérsia. O cerne da argumentação recursal sempre foi cristalino: a violação sistemática do
do CPC (em especial seus critérios de fixação quando não há proveito econômico
art. 85
imediato mensurável, o que remeteria ao § 8o por equidade, ou à correta aplicação dos §§ 2o e
3o sobre base de cálculo real, e não fictícia).
O Novo CPC prestigia o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o e art. 6
o). Punir o ente público com o não conhecimento de um recurso que discute verbas públicas
vultosas por conta de um lapso datilográfico ("I"), quando toda a fundamentação recursal
discorre inequivocamente sobre os critérios de fixação de honorários do
é medida de
art. 85,
excessivo formalismo que vai de encontro à instrumentalidade das formas.
[...]
O prequestionamento implícito é admitido por esta Corte Superior quando a matéria foi
efetivamente debatida e decidida, ainda que sem menção expressa aos artigos de lei. Se o
acórdão condenou o Estado em honorários sobre determinada base, ele decidiu a matéria.
Exigir Embargos de Declaração para que o Tribunal diga "apliquei o
dessa forma" é
art. 85
formalismo estéril.
A tese do Estado é que a aplicação feita pelo TJES violou o
do CPC ao
art. 85
considerar existente um proveito econômico que, na verdade, é imensurável naquele momento
processual. A matéria, portanto, foi a causa de decidir da verba sucumbencial no acórdão
recorrido.
[...]
No tocante à alínea "c", o Recurso Especial buscou demonstrar que o entendimento
adotado pelo TJES diverge de outros tribunais e do próprio STJ, que possuem firme
entendimento de que, quando não há extinção do crédito tributário, mas mera anulação para
retomada do procedimento, o proveito econômico não pode ser o valor total da autuação.
O Agravante realizou o cotejo analítico dentro das possibilidades de argumentação,
demonstrando a similitude fática (ações anulatórias que resultam em retorno ao processo
Documento eletrônico VDA53820277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:14:32
Código de Controle do Documento: 25b8fce7-6ca4-4658-840c-70f10d276e63

administrativo) e a diferença de tratamento jurídico (uns fixam sobre o valor da causa, outros,
corretamente, por equidade ou sobre valor irrisório, já que a dívida subsiste).
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto à alegação de erro na fixação dos honorários, a competência do
Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à
interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado
o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais
os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR
VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS
PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o
Documento eletrônico VDA53820277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:14:32
Código de Controle do Documento: 25b8fce7-6ca4-4658-840c-70f10d276e63

seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela ré
em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a repetição,
em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SERVIDOR PÚBLICO. GDAR. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI.
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua supressão
Lei n. 11.784/08
vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade de
vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer, com a
precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para sustentar
sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência do
enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados
pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de maneira a atrair
a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo ante a ausência de
oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos erro material e a
contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

Ainda, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos
dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que
Documento eletrônico VDA53820277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:14:32
Código de Controle do Documento: 25b8fce7-6ca4-4658-840c-70f10d276e63

carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos
Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF,
:
in verbis

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.

Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no
dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por
meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e
provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Ademais, o requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte Superior,
inclusive, nas matérias de ordem pública.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO
ART. 1.022
FUX. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.

SÚMULA
211/STJ.
COMPETÊNCIA RECURSAL DO STF. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR
EVENTUAL VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS
PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, EM RAZÃO DO NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NA DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
2. Não houve prequestionamento dos dispositivos legais atinentes às teses de inépcia da
inicial e incongruência entre seus fundamentos e pedidos. A jurisprudência desta Corte
considera que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de
origem, não obstante a oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula 211/STJ.
3. É importante reiterar que não pode ser admitido o prequestionamento ficto das
referidas teses, pois, ao tratar da violação do
do Código Fux, o Recurso Especial não
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53820277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:14:32
Código de Controle do Documento: 25b8fce7-6ca4-4658-840c-70f10d276e63

discorreu sobre eventual omissão do acórdão recorrido quanto a elas. Julgados: AgInt no
AREsp. 1.017.912/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16.8.2017; REsp.
1.639.314/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017.
4. O requisito do prequestionamento é exigido por este STJ inclusive para as matérias de
ordem pública. Julgados: AgInt no AREsp. 1.284.646/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO,
DJe 21.9.2018; EDcl no AgRg no AREsp. 45.867/AL, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJe 31.8.2017.
(...)
8. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp 1661808/SP,
Turma, julgado em
DJe
)
14/9/2020,
21/9/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282/STF E 356/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não houve apreciação pelo Tribunal de origem sobre a tese de que os juros
moratórios deveriam incidir desde o evento danoso e não desde a citação, o que impossibilita o
julgamento do recurso nesse aspecto, por ausência de prequestionamento. Outrossim, eventual
omissão sequer foi suscitada pela ora recorrente por meio de embargos declaratórios, o que
impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos
termos das Súmulas 282 e 356/STF. Efetivamente, para a configuração do questionamento
prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos
como violados. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Acrescente-se que a
jurisprudência do STJ é no sentido de que, inclusive em relação às matérias de ordem pública,
é indispensável o prequestionamento para o conhecimento do recurso especial.
(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.800.628/PE,
Turma, julgado em
DJe
)
24/8/2020,
15/9/2020.

Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, para a sua caracterização, nos
termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre
o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas
Documento eletrônico VDA53820277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:14:32
Código de Controle do Documento: 25b8fce7-6ca4-4658-840c-70f10d276e63

diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.235.867/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:14:32
Código de Controle do Documento: 25b8fce7-6ca4-4658-840c-70f10d276e63

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.031.008 / ES
Número Registro: 2025/0327071-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50032111920228080024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: ADALMO OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR - ES020688
AGRAVADO
: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES017808
GABRIEL GOMES PIMENTEL - ES017327
MARTINA VAREJÃO GOMES - ES020208
THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES029792
MATHEUS CAMPOS POMPERMAYER VIEIRA - ES039871
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO : RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES017808
TERMO
Documento eletrônico VDA54684203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: f8b71c0a-bca8-4b7f-94ba-36eb3127d2a1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: f8b71c0a-bca8-4b7f-94ba-36eb3127d2a1